Tribunal: TJDFT
Processo: 0028660-60.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRA. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PROMOÇÃO “PULA-PULA”. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO VERIFICADO.
1. Inexiste conduta abusiva da operadora ré em contrato telefonia móvel na posterior limitação de concessão de bônus sobre bônus referente a promoção “Pula-Pula”, uma vez que o ato se baseou em expressa disposição prevista no contrato originário.
2. Não verificando qualquer ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.
3. Recurso conhecido e improvido.